Tribunal: TJSP
Processo: 0000351-05.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Recurso defensivo – Pedido de absolvição exclusivamente pelo delito de associação para o tráfico – Pedidos subsidiários de redução das penas-base aos mínimos montantes legais e de reconhecimento das atenuantes da 'menoridade relativa' e da 'confissão espontânea' – Vínculo associativo que foi confessado pelo próprio acusado, sendo

Ementa:
Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Recurso defensivo – Pedido de absolvição exclusivamente pelo delito de associação para o tráfico – Pedidos subsidiários de redução das penas-base aos mínimos montantes legais e de reconhecimento das atenuantes da 'menoridade relativa' e da 'confissão espontânea' – Vínculo associativo que foi confessado pelo próprio acusado, sendo corroborado pelas demais provas disponíveis os autos – Penas-base devidamente majoradas em razão da enorme quantidade de maconha, cocaína e 'crack' mantida em depósito pelo sentenciado – Pedido de reconhecimento da 'menoridade relativa' e da 'confissão espontânea' que é contraproducente, uma vez que tais atenuantes já foram reconhecidas em Primeiro Grau, ensejando a redução das penas à fração de 1/3 (um terço) – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.